Tribunal: TJSP
Processo: 2227464-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL PARA SUPENDER A CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – Deferimento em primeiro grau – Impropriedade – Pretensão de reforma da instituição financeira – Argumentos voltados a não sujeição do crédito fiduciário à recuperação judicial, não essencialidade e garantia prestada por terceiro – Pertinência – Inexistência de vinculação com a atividade da recuperanda – Irrelevância

Ementa:
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL PARA SUPENDER A CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – Deferimento em primeiro grau – Impropriedade – Pretensão de reforma da instituição financeira – Argumentos voltados a não sujeição do crédito fiduciário à recuperação judicial, não essencialidade e garantia prestada por terceiro – Pertinência – Inexistência de vinculação com a atividade da recuperanda – Irrelevância da sujeição ou não do crédito à recuperação judicial – Enunciado n. 6 do GRDE – Nem mesmo eventual insurgência acerca de ulterior impacto negativo decorrente da pandemia do novo coronavírus - COVID-19 alcançaria efeitos neste julgamento – Descabida a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária – Decisão afastada – Recurso provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227464-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF, é agravado NOVA RADAR MOTOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
2
VOTO No
: 38.593 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2227464-20.2019.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
AGDO.
: NOVA RADAR MOTOS LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
INTERDO.
: FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS LTDA.

(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL PARA SUPENDER A
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
Deferimento em
primeiro grau
Impropriedade
Pretensão de reforma da
instituição financeira Argumentos voltados a não sujeição
do
crédito
fiduciário
à
recuperação
judicial,

não
essencialidade e garantia prestada por terceiro Pertinência
Inexistência de vinculação com a atividade da recuperanda
Irrelevância da sujeição ou não do crédito à recuperação
judicial Enunciado n. 6 do GRDE Nem mesmo eventual
insurgência acerca de ulterior impacto negativo decorrente da
pandemia do novo coronavírus - COVID-19 alcançaria efeitos
neste julgamento
Descabida a suspensão dos atos de
consolidação da propriedade fiduciária Decisão afastada
Recurso provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
O presente recurso volta-se contra a r. decisão proferida
pelo Exmo Dr. Fernando Domingues Guiguet Leal, MM. Juiz de Direito da E.
1a Vara Cível da Comarca de Osasco, nos autos do incidente denominado
“tutela cautelar de urgência incidental com pedido liminar”, apenso aos autos
da recuperação judicial, que a recuperanda promove em face da instituição
financeira, com objetivo de suspender a consolidação da propriedade.
Ao receber a petição inicial, o DD. Magistrado deferiu
liminarmente a suspensão temporária dos atos de consolidação, com os
fundamentos (fl. 31, 1o g.):
Vistos.
Tendo em vista a pendência do prazo de "stay" decorrente do
pedido de recuperação judicial ajuizado pela requerida,
DETERMINO a suspensão temporária dos atos destinados à
consolidação da propriedade de imóvel dado como garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
3
fiduciária pela recuperanda.
Embora o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 determine que o
crédito decorrente de contratos garantidos por alienação
fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, é
certo que, por outro lado, o § 4o, do art. 6o da mesma lei, prevê,
em benefício da recuperanda, a suspensão das ações e execuções
movidas contra si, observado o prazo de 180 dias, com a
proibição de venda. Portanto, enquanto pendente tal prazo, a
suspensão das ações e das medidas coercitivas, como a
consolidação da propriedade, é regra geral.
Expeça-se ofício à requerida, intimando-a da presente decisão.
Intime-se.
A r. decisão foi declarada em fl. 52:
Vistos.
Fls. 37/39: tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra a decisão de fls. 31. Conheço dos embargos,
porque tempestivos, mas deixo de acolhê-los, por não verificar
presentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, conforme já pronunciado na referida decisão, embora
os créditos decorrentes de contratos garantidos por alienação
fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o
§ 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, prevê, em benefício da
recuperanda, a suspensão das ações e execuções movidas contra
si, observado o prazo de 180 dias.
Assim, com base no referido parágrafo do artigo 6o, mantenho a
decisão proferida a fls. 31.
E, mais uma vez, em fl. 65 dos autos de origem:
Vistos.
Mantenho as decisões de fls. 31 e 52 em seus exatos termos.
Aguarde-se a embargante o prazo de 180 dias referente à
suspensão das ações e execuções, conforme já determinado. Após
o decurso do referido prazo, o pedido formulado na inicial será
novamente analisado.
A instituição financeira agravante defende a legalidade e
cabimento dos atos de consolidação da propriedade ante a não sujeição da
garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
4
expressa do art. 49, § 3o. Além disso, afirma não se tratar de bem essencial,
cuja garantia fudiciária foi prestada por terceiro, inexistindo, portanto, amparo
para a manutenção da r. decisão agravada.
Pugna pelo provimento do recurso para afastar a suspensão
dos atos administrativos de consolidação da propriedade do imóvel, com pedido
de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo (fl. 67 na origem) e preparado (fl.
70-71).
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
da medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação,
devendo-se aguardar a decisão colegiada (fl. 73-76).
Ausente contraminuta ou manifestação do administrador
judicial (fl. 79).
O Ministério Público, informou a ausência de interesse na
intervenção em manifestação de S. Exa o Dr. Carlos Alberto Amin Filho, DD.
Procurador de Justiça, por entender que a recuperanda defende interesse
alheio em nome próprio (fl. 84-89).
É o relatório.
Embora
a
recuperanda
não
tenha
apresentado
contraminuta recursal em defesa de seus interesses, ao pretender a tutela de
urgência na origem, argumentou que o “crédito garantido por alienação
fiduciária de imóvel de terceiro deve ser mantido na relação de credores da
recuperanda, isto é, deve se sujeitar integralmente aos efeitos da recuperação
judicial, sendo crédito de natureza quirografária” e inexistência de mora.
Não é este o melhor entendimento sobre a matéria.
Enunciado n. 6 - Inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/05, ao crédito com garantia prestada por terceiro, que se
submete ao regime recuperacional, sem prejuízo do exercício,
pelo credor, de seu direito contra o terceiro garantidor.
Não há razão para suspensão dos atos de consolidação da
propriedade sobre bem imóvel objeto de garantia fiduciária, não integrante do
patrimônio da recuperanda, cuja essencialidade não restou demonstrada.
Neste sentido:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

GARANTIA
FIDUCIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
5
INSTITUÍDA SOBRE BEM IMÓVEL - Ordem de suspensão dos
atos destinados à consolidação da propriedade Essencialidade
do bem não identificada
Utilização como residência de
administradores, sem vinculação com a atividade operacional da
recuperanda Falta de enquadramento no artigo 49, §3o da Lei
11.101/2005 Suspensão afastada Decisão reformada - Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2186413-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data
de Registro: 28/11/2019)
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
REQUERIDA
INCIDENTALMENTE
À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Recuperanda que pretende a suspensão de
procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade de
imóveis de terceiros em favor da credora fiduciária, ora
agravada. Não havendo discussão sobre bens da recuperanda, a
competência não é, mesmo, do Juízo da recuperação.
Possibilidade de o credor sujeito à recuperação prosseguir na
excussão da garantia em face do terceiro garantidor. Enunciado
VI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte. Decisão que determina a remessa dos autos à
Justiça Federal correta e que merece mantida. Recurso
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142514-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data
de Registro: 23/07/2019)
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
QUANTO
A
IMÓVEL
OBJETO
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Credor titular da garantia sujeito à
recuperação judicial, por ter o instrumento adjeto de cessão
fiduciária sido registrado somente após pedido recuperacional.
Imóvel objeto da alienação fiduciária que, entretanto, é de
propriedade de terceiro, não das devedoras. Direitos dos
credores em face de terceiros que são conservados mesmos após
a concessão da recuperação judicial. Arts. 49, § 1o, e 59, caput,
da Lei no 11.101/2005. Possibilidade de execução da garantia
fiduciária. Essencialidade do bem para as atividades das
devedoras. Não caracterização. Consolidação da propriedade
que, por si, não impacta, de imediato, sobre a posse do bem, não
se confundindo com a posterior venda. Inocorrência outrossim de
qualquer interferência sobre os ativos das recuperandas, visto
não ser o imóvel de propriedade delas, mas de terceiro. Caráter
essencial do bem outrossim não comprovado e ademais negado
pelos termos do plano recuperacional aprovado em assembleia.
Decisão de Primeiro Grau, que revogou tutela de urgência
anteriormente
concedida
para
obstar
procedimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
6
consolidação
da
propriedade,
confirmada.
Agravo
de
instrumento das recuperandas não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2013677-73.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Crédito garantido por propriedade fiduciária prestada por
terceiro Atos de consolidação da propriedade Insurgência da
recuperanda Ausente ilegalidade no procedimento de alienação
extrajudicial contra terceiro, e não, contra a recuperanda

Devedora recuperanda que não ofertou qualquer garantia real,
razão pela qual, em relação a ela, o crédito é de natureza
quirografária Situação diversa em relação aos garantidores
Novação que não se estende Garantia regular Precedentes
(STJ, REsp 1333349/SP) Decisão singular mantida Agravo
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012944-10.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)
Da leitura dos precedentes acima tem-se descabida a
suspensão determinada na r. decisão agravada, ainda que os atos de
consolidação ocorram durante o período de suspensão (art. 4o, § 6o LREF). Isso
porque, sendo a garantia prestada por terceiro, independente da classificação
do crédito na recuperação, persiste o direito da credora na persecução da
garantia em face do garantidor.
Anota-se, porque relevante, notícia da não realização da
assembleia geral de credores e pedido de prorrogação do prazo de stay,
oportunamente apresentado pela recuperanda em 24 de março de 2020, com
fundamento na Resolução n. 313 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (fl.
2.611-2.618 dos autos n. 1028224-50.2018.8.26.0405 - recuperação judicial).
De tal sorte, manter-se o entendimento singular impediria
o exercício, pelo credor, de seu direito de crédito contra terceiro, por prazo
indefinido e sem qualquer amparo legal, em situação na qual sequer defesa da
essencialidade do bem pela recuperanda.
Assim, nem mesmo eventual insurgência da recuperanda
acerca de ulterior impacto negativo decorrente da pandemia do novo
coronavírus - COVID-19 alcançaria efeitos neste julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227464-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38.593
7
Com esses fundamentos, portanto, dá-se provimento ao
recurso da Caixa Econômica Federal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR